Tribunal: TJDFT
Processo: 0729867-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REJEITADAS. ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais proposta por menor com síndrome de Down contra empresa gestora de parque infantil e condomínio de shopping center, alegando discriminação por exigência de acompanhamento de responsável para acessar a atração, com base em regra aplicável a crianças com deficiência.
2. Sentença de improcedência pelo juízo de primeiro grau, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Saber se a exigência de acompanhamento de responsável no uso da atração constitui prática discriminatória ou medida de proteção razoável a crianças com deficiência.
2. Análise da responsabilidade solidária do condomínio em relação aos atos da empresa gestora do parque infantil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Regras que exigem acompanhamento de responsáveis para crianças com deficiência foram interpretadas como medidas protetivas e não discriminatórias, considerando os riscos envolvidos e o objetivo de segurança.
2. Não configurada prática discriminatória, mas sim a adoção de precauções legítimas no exercício de atividade de recreação infantil.
3. O condomínio, enquanto locador do espaço, integra a cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsável pelos serviços prestados em suas dependências, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
4. Ausência de comprovação de abalo moral grave e conduta lesiva por parte dos réus, afastando o direito à indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Regras específicas para acesso de crianças com deficiência a atrações infantis, desde que fundamentadas em medidas de segurança, não configuram discriminação. A responsabilidade solidária do condomínio locador subsiste, mas depende da comprovação de falha no serviço prestado."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.325.551/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019.